Tribunal: TJSP
Processo: 1023559-94.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade civil – Indenização por danos morais e materiais suportados em razão de acidente automobilístico causado por buraco em faixa de rolamento – Falta de Serviço – Responsabilidade da concessionária prestadora de serviço público pela conservação e manutenção da via – Réu que não se desincumbiu do ônus de comprovar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade civil – Indenização por danos morais e materiais suportados em razão de acidente automobilístico causado por buraco em faixa de rolamento – Falta de Serviço – Responsabilidade da concessionária prestadora de serviço público pela conservação e manutenção da via – Réu que não se desincumbiu do ônus de comprovar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito reclamado – Indenização devida – Desnecessidade de liquidação do julgado – Sentença líquida – Correção monetária incidente sobre o valor da indenização de danos morais a partir da data de arbitramento – Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1023559-
94.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante/apelado
TRIANGULO DO SOL AUTO ESTRADAS SA, é apelado/apelante FÁBIO ROVERSI
MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023559-94.2017.8.26.0576 -Voto no 19556
2
VOTO No 19556
APELAÇÃO CÍVEL No 1023559-94.2017.8.26.0576 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTE (S) / APDO (S): TRIÂNGULO DO SOL AUTO ESTRADAS S/A
FÁBIO ROVERSI MARTINS
Juiz de 1a Instância: Antonio Roberto Andolfato de Sousa
APELAÇÃO Responsabilidade civil Indenização por danos
morais e materiais suportados em razão de acidente
automobilístico causado por buraco em faixa de rolamento Falta
de Serviço Responsabilidade da concessionária prestadora de
serviço público pela conservação e manutenção da via Réu que
não se desincumbiu do ônus de comprovar fatos modificativos,
impeditivos ou extintivos do direito reclamado Indenização
devida Desnecessidade de liquidação do julgado Sentença
líquida
Correção monetária incidente sobre o valor da
indenização de danos morais a partir da data de arbitramento
Recursos parcialmente providos.
Vistos.
Trata-se de ação de procedimento comum ordinário proposta
por Fábio Roversi Martins em face da Triângulo do Sol Auto Estradas S/A a fim de
obter provimento jurisdicional que condene a ré ao pagamento de reparação civil pelos
danos causados em função de acidente automobilístico provocado pela má conservação da
Rodovia Washington Luís (SP 300).
A r. sentença de f. 368/373 julgou procedente o pedido para
condenar a ré ao pagamento das quantias de R$ 709,91 (danos emergentes) e R$ 1.874,00
(lucros cessantes), a primeira com atualização monetária desde o desembolso e a segunda
da data do evento danoso, além da importância de R$ 10.000,00 pelos danos morais,
também com atualização e juros de mora desde a data do evento danoso. Condenou a ré ao
pagamento de custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios de 15%
sobre a liquidação.
Inconformada, recorre a ré em busca da inversão do julgado.
Subsidiariamente, postula a redução do valor fixado a título de danos morais, com
incidência de correção monetária e juros moratórios apenas a partir da intimação da r.
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023559-94.2017.8.26.0576 -Voto no 19556
3
O autor apela, por sua vez, para a majoração do valor fixado a
título de danos morais. Além disso, postula a reforma da sentença na parte em que
determinou que os valores objeto da condenação devem ser apurados em “regular
liquidação de sentença”, por entender não ser necessária a promoção da liquidação de
sentença, já que esta já é líquida, sendo que bastam simples cálculos aritméticos para se
apurar o valor total devido, considerados a correção monetária e os juros moratórios
incidentes sobre cada uma das verbas.
Recursos processados, com contrarrazões do autor.
É o relatório.
Presentes os requisitos do artigo 1.010 do Código de
Processo Civil, recebo os recursos em seus regulares efeitos.
O presente recurso se refere à responsabilidade da ré pelos
danos morais e materiais suportados pelo autor em função de acidente causado pela
existência de buraco em faixa de rolamento da Rodovia Washington Luís (SP 310).
O artigo 37, § 6o da Constituição Federal dispõe sobre a
responsabilidade objetiva da Administração e das prestadoras de serviços públicos:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
Em decorrência do dispositivo constitucional, a vítima do
dano não precisa demonstrar a culpa da Administração para obter indenização em face de
ato danoso causado por seus agentes.
Desta forma, basta a demonstração da relação de nexo causal
entre o dano experimentado pelo particular e a atuação (comissiva ou omissiva) da
Administração Pública para que esteja presente o dever de indenizar. A demonstração de
culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou de fato maior rompe com o nexo de causalidade e,
consequentemente, impede a responsabilização estatal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023559-94.2017.8.26.0576 -Voto no 19556
4
Neste sentido, afirmativa YUSSEF SAID CAHALI:
“Desenganadamente, a responsabilidade objetiva da regra
constitucional concordes todos, doutrina e jurisprudência, em considera-la como
tal se basta com a verificação do nexo de causalidade entre o procedimento
comissivo ou omissivo da Administração Pública e o vento danoso verificado como
consequência; o ato do próprio ofendido ou de terceiro, o caso fortuito ou de força
maior, arguidos como causa do fato danoso, impediriam a configuração do nexo de
causalidade (assim, então, rompido), elidindo, daí, eventual pretensão indenizatória.2”
Cite-se, ainda, a colocação de MARIA SYLVIA ZANELLA DI
PIETRO no sentido de que “a responsabilidade extracontratual do Estado corresponde à
obrigação de reparar danos causados a terceiros em decorrência de comportamentos
comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos, lícitos ou ilícitos, imputáveis aos agentes
públicos”3.
Em casos de atos omissivos, entretanto, faz-se necessário
verificar, para caracterização da responsabilidade, se houve, efetivamente, omissão. Neste
sentido o expresso no julgamento da Apelação Cível n° 0171219-09.2008, Rel. Burza
Neto, j. 21/01/2009:
“O Estado é responsável civilmente quando este ente se omitir
diante do dever legal de obstar a ocorrência do dano, ou seja, sempre quando o
comportamento do órgão estatal ficar abaixo do padrão normal que se costuma
exigir.
Assim, pode-se afirmar que a responsabilidade estatal por ato
omissivo é sempre decorrente de ato ilícito, porque havia um dever de agir
imposto pela norma.
A responsabilidade do Estado por conduta omissiva indaga
qual dos fatos foi decisivo para configurar o evento danoso, ou seja, qual fato
gerou decisivamente o dano e quem estava obrigado a evitá-lo.
Desta forma, o Estado responderá não pelo fato que
diretamente gerou o dano, outrossim, por não ter ele praticado conduta
suficientemente adequada para evitar o dano ou mitigar seu resultado, quando o
fato for notório ou perfeitamente previsível.”
De qualquer forma, no caso dos autos, a responsabilização da
2 Responsabilidade Civil do Estado, 3a ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2007, p. 40.
3 Direito Administrativo, Atlas, 17a Ed., 2004, p. 548.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023559-94.2017.8.26.0576 -Voto no 19556
5
ré independe da aplicação da responsabilidade objetiva, vez que está caracterizada a falha
de serviço, conforme explicado por RUI STOCO:
“A responsabilidade por falta de serviço, falha do serviço ou culpa do
serviço é subjetiva, porque baseada na culpa (ou dolo). Caracterizará sempre
responsabilidade por comportamento ilícito quando o Estado, devendo atuar
segundo certos critérios ou padrões, não o faz, ou atua de modo insuficiente. O
Estado tanto pode responder pelo dano causado em razão da responsabilidade
objetiva consagrada no art. 37, § 6o, da Constituição da República (se a
atividade da qual decorreu o gravame foi lícita) como pela teoria subjetiva da
culpa (se a atividade foi ilícita ou em virtude de faute du service” (TJSP 1aC
Ap. Rel. Des. Renan Lotufo
j.21.1293 - RJTJSP 156/90) (Tratado de
Responsabilidade Civil, R.T. 2007, 7a edição, pág. 1.001).
Feitas essas observações, atribui o autor a ocorrência do
acidente ao mau estado de conservação de faixa de rolamento da Rodovia Washington Luís
(SP 310).
A existência do buraco apontado pelo autor é comprovada
pela prova testemunhal, que não foi infirmada pela ré, que confirmou a existência do
buraco ao afirmar em suas razões recursais que “referido buraco se formou em virtude das
chuvas, somadas ao excesso de carga dos veículos pesados (caminhões) que trafegam pelo
local do acidente” (f. 380).
Além disso, consta no Boletim de Ocorrência de Acidente de
Trânsito Rodoviário no 26703-330-11/08/2017 que “no local dos fatos equipe constatou
realmente que havia um buraco na faixa de rolamento, conforme alegação do condutor”
(f. 17).
Deve-se observar que a afirmativa de que o buraco foi
prontamente reparado após o acidente, no prazo previsto em edital de licitação, não
constitui fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, já que o reparo foi
realizado após a ocorrência do evento danoso, de forma que não impediu a sua ocorrência.
Desse modo, há comprovação da ocorrência do dano e do
nexo de causalidade entre a conduta omissiva da ré, que deixou de conservar e manter a via
pública, e os resultados experimentados pelo autor.
Com relação aos danos materiais, estão comprovadas as
despesas com medicamentos (f. 40/54) e os lucros cessantes (f. 31/33 e 55), conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023559-94.2017.8.26.0576 -Voto no 19556
6
devidamente observado pela r. sentença apelada.
Quanto ao montante indenizatório devido a título de danos
morais, destaque-se que a verba indenizatória não deve ser fixada em valor vil ou
inexpressivo; mas também não deve ser transformada em fonte de enriquecimento, a fim de
descaracterizar sua finalidade.
Sopesadas, assim, a causa e as consequências do ato ilícito,
verifica-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais se mostra
adequada às circunstâncias específicas do caso concreto.
O valor devido a título de danos morais deve ser acrescido de
juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça (“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de
responsabilidade extracontratual”), conforme decidido pela r. sentença apelada.
Já com relação à correção monetária, esta deve incidir desde a
data do arbitramento, uma vez que nas indenizações por dano moral, o termo a quo para a
incidência da correção monetária é a data em que foi arbitrado o valor, conforme disposto
na Súmula no 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça que estabelece que “a correção
monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.
E, como a data do arbitramento, mantido na apelação, é a da sentença de f. 368/373, qual
seja, 19 de fevereiro de 2019, o que importa no parcial provimento do recurso da ré para
que a correção monetária incida sobre o valor da indenização de danos morais a partir desta
data.
No mais, com razão o autor, ora apelante, quanto à
desnecessidade do procedimento de liquidação de julgado, pois a sentença é líquida e sua
execução depende de simples cálculo aritmético para apuração do total devido com o
cômputo dos juros e correção monetária incidentes conforme os critérios fixados.
Diante disso, meu voto é no sentido de dar parcial
provimento ao recurso do autor para afastar a necessidade de liquidação do julgado e dar
parcial provimento ao recurso da ré para determinar a incidência da correção monetária
sobre o montante devido a título de danos morais a partir da data do arbitramento
(19.02.2019).
Sucumbente a ré na maior parte da pretensão contra ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023559-94.2017.8.26.0576 -Voto no 19556
7
voltada, responde pelas custas e despesas processuais, bem com pelos honorários
advocatícios, que fixo em 16% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2o, 3o e
11 do Código de Processo Civil, já consideradas as fases de conhecimento e recursal.
O caso é, assim, de dar parcial provimento aos recursos
interpostos na ação proposta por Fábio Roversi Martins em face da Triângulo do Sol
Auto Estradas S/A (Processo no 1023559-94.2017.8.26.0576 3a Vara Cível do Foro de
São José do Rio Preto, SP).
Consigne-se, para fins de eventual pré-questionamento,
inexistir ofensa aos artigos de lei mencionados nas razões e contrarrazões recursais.
Resultado do Julgamento: deram parcial provimento aos
recursos.
ALIENDE RIBEIRO
Relator